Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701556-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERVASIO ZANDONADI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0706895-92.2022.8.07.0001, proposta por GERVASIO ZANDONADI. Eis o teor da decisão agravada (ID145024955): “Cuida-se de pedido de liquidação por arbitramento de sentença coletiva ajuizada por GERVÁSIO ZANDONADI em desfavor do BANCO DO BRASIL, referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, em que se afastou das operações de crédito rural, corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, para variação do BTN, de 41,28%. Intimada a apresentar documentos necessários para a elaboração do cálculo pelo exequente, o Banco do Brasil apresentou a manifestação e documentos de ID 138717553. O credor manifestou-se sob id 141310829. Decido. Inicialmente, não merece prosperar a alegação do Banco do Brasil no sentido de que o feito deveria tramitar como liquidação por procedimento comum, e não como liquidação por arbitramento. Isso porque a liquidação por arbitramento deve ser a regra quando a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar a existência do direito e não há fatos a serem comprovados, sendo indevido, nesses casos, a liquidação por procedimento comum, pois contrariaria os princípios da economia e da celeridade processuais. Ainda, suscita ausência de pressuposto processual, ao argumento de que nada é devido à parte autora porque nenhuma das cédulas mencionadas na inicial sofreu correção monetária ao percentual de 84,32% em abril/1990. Por certo, em observância às cédulas objeto do pedido de liquidação de sentença, a cédula 88/00502-x foi quitada em 18/08/1989; a cédula 88/00549-6 foi quitada em 24/10/1989; a cédula 87/00123-3 foi quitada em 02/12/1987; a cédula 87/00415-1 foi quitada em 28/06/1989; a cédula 88/00104-0 foi quitada em 18/08/1989 e a cédula 87/00134-9 foi quitada em 06/10/1987. Ou seja, não constam pagamentos realizados depois de outubro de 1989, razão pela qual nada há a ser restituído, em relação às referidas cédulas. Note-se que a ação civil pública no 94.008514-1 afastou das operações de crédito rural, corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32% para variação do BTN, de 41,28%, no mês de março de 1990. Dito isto, impende acolher, em parte, a preliminar trazida pelo réu, para extinguir o feito em relação às cédulas 88/00502-x, 88/00549-6, 87/00123-3, 87/00415-1, 88/00104-0 e 87/00134-9. Na sequência, quanto às cédulas rurais n° 88/00504-6 e no 89/00118-4, tem-se que, ao contrário do que afirma o Banco do Brasil, não há litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Tampouco é o caso de acolher o chamamento ao processo, pois é instrumento típico da fase de conhecimento e seu objetivo é a constituição de título executivo contra os demais devedores solidários. Na fase de conhecimento, todos foram demandados, mas o credor, na prerrogativa do art. 275 do CC, optou pelo direcionamento da execução apenas quanto ao requerido. Não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, inviável a inclusão daqueles na polaridade passiva. Caso pretenda reaver eventual quantia dispendida nesse processo, poderá ajuizar ação de regresso. Neste sentido, os acórdãos do TJDFT: 1390045, 1388940, 1387158 1385165, dentre outros. Indefiro, portanto, o pedido de chamamento ao processo. Em que pese eventual não incidência do Código de Defesa do Consumidor, seja por ele ser posterior ao contrato objeto dos autos, seja por não ser o exequente qualificado como destinatário final do serviço, persiste a obrigação do demandado de exibir a documentação apta a viabilizar o cálculo, aplicando-se ao caso o disposto no art. 524, §3o, do CPC. Rejeito, portanto, as mencionadas alegações. Indefiro, também, o pedido de extinção da ação por ausência de documento indispensável à sua propositura. No caso dos autos, o pedido inicial está formulado em termos, com narrativa fática, correspondente adequação jurídica e pedido formulado, não havendo que se falar na existência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 330, §1o do CPC. Além disso, na esteira da orientação jurisprudencial moderna, tal preliminar somente deve ser reconhecida quando implique em dificuldade à parte adversa para produzir sua defesa, o que não é o caso dos autos, mormente porque a parte ré conseguiu identificar as cédulas rurais firmadas com a parte autora, tendo, inclusive, apresentado os respectivos extratos nos autos. A respeito do termo inicial dos juros de mora, não há como acolher o requerimento do devedor no sentido de que incidam a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença, pois, nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora são devidos a partir da citação no feito originário. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, conforme segue: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) Ainda, nada a dizer sobre a alegação do réu no sentido de que já decorrido o prazo de guarda dos documentos solicitados nos autos, especialmente porque foram apresentados os documentos atinentes às Cédulas Rurais vinculadas ao autor. Da na análise dos extratos de ID 138717555, Cédula no 88/00504-6, e de ID 138717556, Cédula no 89/00118-4, verifico que consta o valor dos recursos liberados, a evolução do saldo devedor e os pagamentos realizados até a quitação do contrato, sendo documento hábil para embasar o cálculo da liquidação, pois, em princípio, são elaborados a partir dos valores e dos critérios de correção previstos pelo título executivo. Nesse contexto, deve ser presumida a veracidade dos documentos apresentados, não podendo tal presunção ser afastada por meio de alegações genéricas, trazidas pela parte autora no ID 141310830, e ausentes de fundamentação e comprovação. Deve-se presumir que a transcrição dos documentos originais para o meio digital foi realizada de forma fidedigna, somente podendo ser afastada tal presunção por meio de elementos que minimamente demonstrem a incorreção dos lançamentos. Por fim, rejeito a alegação do autor pela necessidade de o banco agravado apresentar os microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados a fim de subsidiar os cálculos periciais do valor devido. Note-se que já se posicionou este Eg. TJDFT no sentido de ser desnecessária a apresentação dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados, tendo em vista a inexistência de qualquer mácula da transcrição do SLIP XER 712, sendo esta a hipótese dos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA E EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). APRESENTAÇÃO DE MICROFILMES DOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo autor e homologou o laudo pericial, tornando líquida a condenação. 2. A sentença liquidanda foi proferida na Ação Civil Pública n. 94.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e reconheceu o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. 3. Não havendo sequer indícios de as informações contidas nos documentos apresentados pelo banco serem inverídicas ou adulteradas, deve-se presumir que tais documentos são idôneos e contêm todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, sendo suficientes, portanto, para embasar a perícia contábil. 3.1. No presente caso, o próprio perito - profissional capacitado para se manifestar sobre assunto de natureza técnica de sua área de conhecimento e cujo laudo goza de presunção de veracidade - esclareceu não ser necessária a apresentação dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados, tendo em vista a inexistência de qualquer mácula da transcrição do SLIP XER 712 para o Demonstrativo de Conta Vinculada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1431461, 07117095320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que eventual diferença apurada em favor do exequente deve ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento a maior, sendo aplicados os índices dos débitos judiciais, com acréscimo dos juros legais, faz-se necessário o recálculo de toda a evolução do contrato, com índices específicos da instituição financeira. Feitas todas as considerações, e com vistas a evitar tumulto processual, a deliberação acerca da realização de perícia contábil nas Cédulas de Crédito Rural de nos. 88/00504-6 e no 89/00118-4 ficará para momento posterior. Assim, diante do exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, por não vislumbrar a existência de título executivo – formado ou em formação – que autorize a liquidação ou o cumprimento de sentença, quanto às operações no 88/00502-x, 88/00549-6, 87/00123-3, 87/00415-1, 88/00104-0 e 87/00134-9, o que faço com esteio no art. 485, inciso IV, do CPC. Fica a parte credora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00, com base no art. 85 do CPC e fundamento no princípio da equidade. Transitada em julgada, retornem os autos conclusos para prosseguimento do feito (deliberação sobre perícia contábil) quanto às Cédulas de Crédito Rural de nos. 88/00504-6 e no 89/00118-4.” - g.n. Nesta sede, o agravante ressalta que o presente recurso diz respeito tão somente às Cédulas ns. 88/00504-6 e 89/00118-4, que não tiveram os pedidos extintos. Afirma, assim, a adequação da medida recursal eleita, uma vez que a decisão recorrida não possui condão terminativo quanto às aludidas cédulas de crédito. Narra que, realizado o pedido de liquidação de sentença de origem, apresentou defesa, em que suscitou a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum, bem como o litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar essas preliminares. Sustenta que a liquidação pelo procedimento comum está prevista no código adjetivo justamente para adequar-se às necessidades da liquidação de sentença proferida em ação civil pública, em que os detentores do direito sequer são individualizados ou conhecidos, havendo a necessidade de um procedimento de cognição mínima, em que poderão ser apuradas questões que vão desde a legitimidade dos requerentes até as especificidades de cada cédula rural. Argumenta que a parte autora requereu a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como “fatos novos”, impondo-se a liquidação pelo procedimento comum. Além disso, existem outras questões que devem ser analisadas, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei no 8.088/90. Defende o chamamento ao processo da União e do BACEN, em razão de litisconsórcio passivo necessário. Pontua que a previsão do art. 131 do CPC amolda-se de forma análoga ao procedimento de liquidação de sentença, mormente quando se dá pelo procedimento comum, onde há previsão da peça de contestação, conforme art. 511 do mesmo diploma legal. Discorre não haver dúvidas de que o chamamento ao processo pode ser aplicado na fase de liquidação individual de sentença. Diz que a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Pondera que, embora as regras da solidariedade passiva prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Acrescenta que, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, podendo até mesmo estar sendo cobrado em dívida ativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que reforça a necessidade de seu ingresso no feito. Conclui que o direito do credor/autor em eleger unilateralmente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito facultado ao devedor/réu de, ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores (União e BACEN) ao processo. Alega que entendimento contrário prejudica o exercício do amplo contraditório e viola tese fixada no REsp Repetitivo no 1.145.146/RS. Acrescenta que, num segundo momento, após o chamamento ao processo da União e do Bacen, necessário se faz o declínio da competência à Justiça Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada nos pontos impugnados, a fim de converter a liquidação para o procedimento comum e acolher o pedido de chamamento ao processo, com consequente declínio da competência à Justiça Federal (ID42855514). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID42855520). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o autor, ora agravado, pretende a liquidação de valores devidos conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. Por meio da referida ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Em acórdão da 3a Turma do STJ, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Ficou estabelecido, ainda, que, quando o consumidor demandar, para efeitos do cumprimento individual de sentença, apenas o Banco do Brasil, o valor da correção monetária indevida deveria ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, desde a citação. Nota-se que a presente liquidação foi recebida na modalidade “por arbitramento”, tendo sido ajuizada em face apenas do Banco do Brasil, perante a Justiça Comum do Distrito Federal. O agravante sustenta que a tramitação da liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, sob alegação de não cabimento da liquidação por arbitramento por necessidade de alegar e provar fatos novos. O Código de Processo Civil dispõe: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” “Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” No caso, a sentença coletiva balizou os parâmetros para apuração do valor devido, razão pela qual não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum (art. 511 do CPC). Nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum.” (07310592720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 9/12/2022). O agravante pretende, ainda, o chamamento ao processo da União e do BACEN. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado ao credor fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Ademais, inaplicável o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. Nesse sentido, é a lição da doutrina especializada: “A intervenção de terceiros, tanto na fase de execução, como em processo de execução autônomo, é excepcional e, em regra, proibida. Isto decorre da função das intervenções de terceiros, normalmente ligadas à obtenção de um benefício próprio ou à exclusão de um prejuízo, o que se dá, em princípio, por sentença, que não é objetivo da execução. Com efeito, não se pode cogitar do cabimento da denunciação à lide ou do chamamento ao processo em tal fase. Como essas intervenções visam à obtenção de um título (de regresso ou de solidariedade, respectivamente), não se compatibilizam com a função da execução, na medida em que aqui não há prolação de sentença sobre relação jurídica.” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. Novo Curso de Processo Civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017) Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEVIDO. [...] 2. Nos termos do art. 275 do Código Civil, ‘O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’. 3. ‘O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados’. Assim, ‘uma vez que o agrava(da) já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo’. (Acórdão 1346088, 07056005720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1652615, 07341641220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, publicado no PJe: 18/1/2023) Ante o exposto, as teses recursais carecem de plausibilidade jurídica que assegure o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator